Tribunal: TCU
Processo: 003.076/2024-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
ATOS DE ADMISSÃO. Atos de Admissão da unidade emissora Caixa Econômica Federal, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 2574/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se do ato de admissão de Cristiano Carvalho Nascimento, emitido pela Caixa Econômica Federal e submetido à apreciação do TCU para fins de registro. Considerando que a admissão em exame ocorreu após o prazo de validade dos concursos públicos regidos pelos Editais 001/2014-NM e 001/2014-NS, por força de decisão judicial proferida na Ação Civil Pública 0000059-10.2016.5.10.0006 (6a Vara do Trabalho de Brasília), que postergou a validade dos concursos até o trânsito em julgado da decisão; considerando que, em acordo celebrado entre o Ministério Público do Trabalho e a Caixa Econômica Federal, homologado pelo Tribunal Superior do Trabalho no âmbito da referida ação civil pública, a empresa pública se comprometeu a tornar definitiva a admissão de todos os candidatos contratados administrativamente por força da tutela antecipada vigente naquela ação; considerando que a mencionada sentença homologatória transitou em julgado em 26/5/2023; considerando que, em situações análogas, esta Corte tem considerado ilegal o ato de admissão, conforme o entendimento extraído do Acórdão 1106/2020-TCU-Plenário (Relatora: Ministra Ana Arraes), e a pacificada jurisprudência deste Tribunal sobre o tema, ante as disposições do artigo 37, inciso III, da Carga Magna, segundo o qual a validade de concursos públicos pode ser de até no máximo quatro anos; considerando que, a despeito da ilegalidade do ato, deve ser ordenado o registro excepcional, visto que possui amparo em decisão judicial definitiva, nos termos do artigo 7o, inciso II, da Resolução-TCU 353/2023; considerando que, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário (Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues), este Tribunal fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro, mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; considerando que o ato ora examinado deu entrada nesta Corte há menos de cinco anos; considerando, finalmente, que os pareceres da Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (peças 4 e 5) e do Ministério Público junto ao TCU (peça 7) foram convergentes quanto à ilegalidade do ato e a concessão do registro. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, por unanimidade, com fundamento nos artigos 71, inciso III, da Constituição Federal de 1988, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 143, inciso II, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU c/c o artigo 7o, inciso II, da Resolução-TCU 353/2023, em: a) considerar ilegal o ato de admissão de Cristiano Carvalho Nascimento, concedendo-lhe, excepcionalmente, registro; b) esclarecer à entidade de origem que, a despeito da ilegalidade do ato, a admissão poderá ser mantida, com a produção de seus efeitos financeiros, em razão de decisão judicial transitada em julgado, favorável ao interessado, proferida na Ação Civil Pública 0000059-10.2016-5-10-0006, proposta originalmente perante a 6a Vara do Trabalho de Brasília-DF; c) comunicar esta deliberação à Caixa Econômica Federal, inclusive a fim de que, no prazo de 15 dias, dê conhecimento de seu teor ao interessado, e comprove ao TCU a notificação, nos 15 dias subsequentes. 1. Processo TC- Processo 003.076/2024-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessado: Cristiano Carvalho Nascimento (XXX.739.515-XX). 1.2. Unidade: Caixa Econômica Federal. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.